Tribunal: TCU
Processo: 032.698/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10639/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.698/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alex Santos de Souza (CPF XXX.592.546-XX); Fabricio Cesar da Silva (CPF XXX.163.946-XX); Gisele Soares Duarte Souza da Cruz (CPF XXX.153.256-XX); Jessica Santos de Oliveira (CPF XXX.929.696-XX); Joao Victor Cunha Pereira (CPF XXX.092.016-XX); Luan Nunes Ribeiro (CPF XXX.844.776-XX); Marco Tulio de Araujo (CPF XXX.280.956-XX); Rogerio Marcio Oliveira (CPF XXX.451.896-XX); Thiago Rafael Silveira Santos (CPF XXX.918.526-XX) e Victor Hugo Mattiello (CPF XXX.217.536-XX). 1.3. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.